Tribunal: TJSP
Processo: 1007550-68.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Defeito em cancela de pagamento automático em praça de pedágio - Colisão entre ônibus e o veículo que não teve a passagem liberada - Ação de indenização por danos morais proposta pela proprietária do automóvel contra a pessoa jurídica que administra a cobrança automática e a proprietária do ônibus - Denunciação da lide da seguradora - Sentença de procedência - Apelos dos

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO - Defeito em cancela de pagamento automático em praça de pedágio - Colisão entre ônibus e o veículo que não teve a passagem liberada - Ação de indenização por danos morais proposta pela proprietária do automóvel contra a pessoa jurídica que administra a cobrança automática e a proprietária do ônibus - Denunciação da lide da seguradora - Sentença de procedência - Apelos dos réus - Ausência de lesão corporal e da comprovação do abalo psíquico alegado - Danos morais não caracterizados - Dissabor comum do cotidiano - Indenização inexigível - Ação improcedente - Apelações providas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007550-68.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes CGMP -
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
CONFORT BUS TRANSPORTES LTDA ME, é apelada SONIA NATALINA
LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007550-68.2017.8.26.0152
2
VOTO No 15.411
APELAÇÃO No 1007550-68.2017.8.26.0152
COMARCA: COTIA (2a VARA CÍVEL)
APELANTES: CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
LTDA., NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (em liquidação
extrajudicial) e CONFORT BUS TRANSPORTES LTDA. - ME
APELADA: SONIA NATALINA LUCENA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: RENATA MEIRELLES PEDRENO
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Defeito em cancela de pagamento
automático em praça de pedágio - Colisão entre ônibus e o
veículo que não teve a passagem liberada - Ação de indenização
por danos morais proposta pela proprietária do automóvel contra
a pessoa jurídica que administra a cobrança automática e a
proprietária do ônibus - Denunciação da lide da seguradora -
Sentença de procedência - Apelos dos réus - Ausência de lesão
corporal e da comprovação do abalo psíquico alegado - Danos
morais não caracterizados - Dissabor comum do cotidiano -
Indenização inexigível - Ação improcedente - Apelações providas
A sentença de fls. 593/598, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 607 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou procedente a ação, condenando “solidariamente as
requeridas CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A "SEM PARAR" e CONFORT
BUS TRANSPORTES LTDA - ME ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais, com
juros de mora desde a citação e com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
a partir desta data, e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno as requeridas solidariamente ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2°). No mais, JULGO PROCEDENTE a lide
secundária para condenar a litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em
liquidação extrajudicial a REEMBOLSAR a requerida CONFORT BUS TRANSPORTES LTDA -ME
do valor total de indenização desta lide, nos limites do valor da apólice contratada. Sem condenação
ao pagamento de honorários, haja vista a concordância da denunciada com os termos da lide
secundária”.
Apela o réu CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento Ltda. (fls. 610/633) negando a existência de falha na
prestação do serviço e afirmando a culpa exclusiva do condutor do
ônibus. Nega a ocorrência de abalo moral e pede, em caráter sucessivo,
a redução da indenização fixada.
Apela também a denunciada Nobre Seguradora do
Brasil S/A (em liquidação extrajudicial) (fls. 658/687) sustentando, em
resumo, que “em que pese o esforço empreendido pela Parte Autora no sentido de ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007550-68.2017.8.26.0152
3
prevalecer sua versão, tem-se que a narrativa exposta na inicial, atribuindo a responsabilidade pelo
evento à Ré, encontra-se isolada, vez que nada há nos autos que a ampare. Como já mencionado,
nos documentos colacionados nos autos, não se vislumbram indícios de conduta imprudente,
negligente ou imperita do preposto da Empresa Ré, conforme a Parte Autora quer imprimir ao
infortúnio, de onde se conclui que o fato se deu em decorrência do fato de terceiro, não se podendo
imputar a resposanbilidade a Ré/Litisdenunciante”. Aduz que não há “cobertura no caso do
segurado não assumir a culpa ou que deu causa ao evento danoso, tal como se sucedeu nos
presentes autos”, que “não há solidariedade passiva entre a Ré-Segurada e esta Ré-Seguradora”
e que, caso mantida a procedência da ação, o valor da indenização deve
ser reduzido. Por fim, afirma que “em eventual condenação, apenas a título de
argumentação, reitera-se que esta seguradora pugna que a certidão de crédito a ser expedida
deverá expressamente excluir a incidência dos juros de mora, correção monetária, bem como
eventuais penas de cláusulas contratuais, que restarão sob condição suspensiva até o pagamento
integral dos credores da companhia seguradora”.
Apela ainda a ré Confort Bus Transportes Ltda. -
ME (fls. 688/709) alegando, em síntese, que “em nenhum momento a recorrida
sequer demonstrou nos autos qualquer prejuízo que suportou, em decorrência do acidente noticiado,
nem mesmo um arranhão sequer, de igual modo, também não comprovou que a sua enfermidade
agravou, em decorrência do susto no momento do acidente, tão pouco que sua doença foi
efetivamente diagnosticada antes mesmo do dia dos fatos, isso porque de acordo o documento
anexado as fls.23 pela própria recorrida, deixa claro e nítido aos olhos de quem quiser ver, que no
dia 29/02/2016, o resultado apenas sugere achados suspeitos e recomenda a realização de exame
histopatológico, o qual é o mais preciso, realizado por meio de biopsia, para afirmar com segurança
a natureza da doença. Por isso tais fatos, Doutos Julgadores, se fazem necessários e
imprescindíveis, ressaltar aos olhos, tendo em vista que a ação indenizatória de danos morais,
somente tem como fundamento único e exclusivo o agravamento da moléstia (câncer de mama) e
nada mais e equivocadamente a sentença foi proferida, em afronta a lei e ao entendimento pacifico
dos Nossos Tribunais Superiores, quanto a impossibilidade de indenizar danos hipotéticos. Portanto,
Julgadores, para ensejar uma condenação a tal título é necessário é imprescindível que a recorrida,
comprovasse robustamente e cientificamente que o nervosismo, estresses, sustos em casos isolados e
não crônicos, como no caso em questão, são capazes de agravar doenças benignas ou malignas,
bem como que o acidente, embora tivesse ocorrido, causou qualquer abalo ao seu psicológico, aos
direitos pessoais até os dias atuais, considerando que a recorrida ingressou com a presente ação
apenas em 15/08/2017 ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos após o ocorrido. Comprovações
que sequer foram ventiladas nestes autos”. Requer, em caráter sucessivo, a redução
da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos a fls. 712/716, 720/725, 726/731 e 759/762.
É o relatório.
Consta da petição inicial que “a autora era proprietária do
veículo Chevrolet/celta 1,0, placa HKN 9724-SP, cor prata, passageiro, cadastrado no município de
São Paulo, e no dia 27 de setembro de 2015 às 23h55min, num domingo, trafegava pela Rodovia SP
280, no km 20, no bairro de Piratininga no Município de Barueri, ao passar no pedágio pela
cancela SEM PARAR, esta NÃO ABRIU, e ali parada com os faróis ligados e as lanternas acesas
corretamente, mesmo sendo meia noite, começou a buzinar desesperadamente para que algum
funcionário viesse socorrê-la, ato este que demorou uns minutos quando , mesmo estando às luzes
daquela cancela intermitente indicando que havia um carro, um Scania/K113cl, da empresa Confort
Bus Transport Ltda-Me, placa BWD 4394, ano 1991, cor azul, tipo ônibus, do Município de Osasco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007550-68.2017.8.26.0152
4
empresa , ora Ré, situada na Rua Fernando Botti, 112, Jardim Capelaro, cujo condutor, motorista
da empresa de nome Leonel Fernandes de Souza, em velocidade máxima do permitido chocou-se na
traseira do veículo da autora arrastando para frente, brutalmente, quebrando a cancela, por mais
de cem metros. O choque e a violência do acidente ocorrido deram a perda total do veículo, que fora
pago pela seguradora, cujo Boletim de Ocorrência lavrado pelo comando Rodoviário de número
25651-540 de 27/09/2015, que atendeu aos primeiros socorros, chamado a autoridade policial, e
conduziram a vítima para o PS Central Sameb. A autora vinha acompanhada pela passageira
Zuleide Santos Rocha, moradora na Rua Yuki Tiba, 225, Intercap, CEP:06757-040, Taboão da
Serra, que também ora identificada como vítima e socorrida. A autora que já vinha em tratamento
na sua luta contra doença, ficou ainda mais doente, pelo tamanho susto inesquecível daquele dia,
tanto é que somente no presente momento que pode reunir forças para relatar este trágico acidente.
Sabemos que o câncer e sua eventual cura estão muito relacionada com o sistema nervoso central, e
desde o acidente até que a autora pudesse comprar um novo carro, teve que se socorrer aos amigos,
quando tinha dinheiro ao taxi, ônibus para fazer seu tratamento, pois a exaustão e o cansaço que
senti é demasiado. Conforme documento em anexo, o veículo teve a perda total e a seguradora, HDI
Seguros sub-rogou-se, cujo valor de transferência dado pela tabela FIPE, foi de R$ 21.200,00(vinte
e um mil e duzentos reais). Configurado está os danos morais a serem requeridos contra a empresa
'SEM PARAR' em sua demora no atendimento e alta de sinalização a longa distância para que os
carros desviassem. Conforme a documentação em anexada, a autora não estava inadimplente, em
relação ao seu contrato de cobrança, posto que os valores eram pagos todo dia dez de cada mês
demonstrando assim que a autora estava em dia com seu pagamento não havendo razão da cancela
não ter aberto. Portanto a autora deveria ter tido total amparo em sua cobertura devendo a empresa
responder pela falha do equipamento, ademais a autora estava parada, com luzes traseiras acesa,
piscante e esperando ser atendida. A concessionária tem o dever de dar garantias e segurança ao
tráfego em troca do seu recebimento do pedágio. (...) Como demonstrado acima na narração dos
fotos a autora foi socorrida pelo SAMU e sendo levada ao Hospital, o nervoso foi intenso, vários
prejuízos lhe causaram em função do acidente, além de sua doença ser agravada pelo nervoso que
passou, emoção do violento impacto acarretando no agravamento de sua doença”.
Apresentadas contestações (fls. 64/88, 112/133 e
166/192) e réplicas (fls. 144/146, 509/515 e 518/520) e produzida prova
oral em audiência (fl. 559), a sentença, entendendo que “a extensão do dano
moral, em relação à parte autora, foi de alta gravidade, uma vez que, por falha do serviço prestado
pela primeira requerida, ficou parada na cancela do pedágio por longo período de tempo (entre 10
a 15 minutos), exposta a grave perigo de sofrer acidente fatal, tanto que o acidente ocorrido,
também por responsabilidade do motorista de ônibus da segunda requerida, arrastou o veículo da
autora por vários metros e ocasionou sinistro de perda total do mesmo pela sua seguradora. Isso
tudo, sendo a autora uma pessoa idosa e em vias de iniciar um tratamento de câncer de mama, tendo
adiado o procedimento cirúrgico unicamente em vista do acidente”, julgou procedente a
ação, condenando os réus CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento Ltda. e Confort Bus Transportes Ltda. - ME, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$
40.000,00, acolhendo, outrossim, a lide secundária.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de
primeiro grau, embora comprovada a ocorrência do acidente nos termos
narrados na peça inaugural, os elementos de que se dispõe não
autorizam concluir ter ele gerado abalo psíquico à autora ou mesmo o
agravamento do câncer de mama retratado nos documentos de fls.
20/24, o que resulta na impossibilidade de se concluir estarem presentes
os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar a reparação pleiteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007550-68.2017.8.26.0152
5
a título de danos morais.
O boletim de ocorrência de fls. 16/19 traz em seu
histórico que a autora “relatou que conduzia sentido interior/capital o veículo Chevrolet
Celta de cor prata de placas HKN-9724, São Paulo/SP, tendo como carona Zuleide, quando passava
pela cabine do Sem Parar a cancela não abriu, momento em que o veículo Scania ônibus de cor azul
de placas BWD-4394, Osasco/SP conduzido sentido interior/capital, colidiu na parte traseira do
veículo Celta. Compareceu no local o resgate CCR, tendo como encarregada a enfermeira Regiane
que prestou os primeiros socorros e conduziu as vítimas para PS Central Sameb e, tão logo
medicadas foram liberadas”.
Em depoimento pessoal, a autora limitou-se a narrar
o acidente, o mesmo ocorrendo com a informante inquirida em
audiência.
Ou seja, os elementos de prova apontam que a autora
não se desincumbiu do ônus atinente à demonstração do abalo psíquico
sofrido em razão do acidente, tampouco do alegado “agravamento de sua
doença”.
Em que pese o inegável susto vivenciado pela autora
no momento do acidente, além do induvidoso aborrecimento dele
decorrente, o pedido de indenização por danos morais não comporta
acolhimento, ao que se acrescenta que este Tribunal de Justiça tem
entendimento predominante no sentido de que, salvo circunstância
excepcional, de extraordinária angústia ou humilhação, no caso
inexistentes, não há dano moral a ser reparado.
É que, salvo em circunstâncias excepcionais e
comprovadas, os dissabores ou aborrecimentos do cotidiano não
resultam em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
Em casos análogos, assim já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ACIDENTE DE
TRÂNSITO RODOVIA - ANIMAIS NA PISTA DE ROLAMENTO
COLISÃO
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Cabe
às
concessionárias de rodovia zelar pela segurança nas pistas,
respondendo civilmente, em consequência, por acidentes
causados aos usuários em razão da presença de animais na pista.
Não havendo lesões corporais ou lesão à honra do condutor do
auto, indevidos os danos morais. Ação indenizatória procedente
em parte e recurso improvido (35a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
0002551-27.2011.8.26.0370,
Relator
Desembargador Clóvis Castelo, 26.5.2014)
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Materialidade do
sinistro e culpa do preposto da ré incontroversas - Inexistência
de constrangimento passível de ressarcimento por danos morais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1007550-68.2017.8.26.0152
6
Apelo improvido (26a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
1007225-26.2014.8.26.0079,
Relator
Desembargador
Vianna
Cotrim,
27.7.2017)
Acidente de trânsito. Sentença de procedência parcial. Colisão
traseira. Dinâmica dos fatos na versão narrada pela ré não
demonstrada à saciedade na instrução do feito. Presunção
relativa de culpa do condutor que atingiu a traseira do veículo
que seguia a frente não ilidida. Condução sem a manutenção de
distância
segura.
Conduta
imprudente.
Dano
material
demonstrado. Incabível condenar ao pagamento pela eventual
desvalorização futura do bem por ocasião da possível venda.
Dano moral inexistente. Fato que não causa angústia aflitiva à
vítima de evento danoso deve ser encarado como mero dissabor
da vida cotidiana, não justificando a condenação do suposto
ofensor pelo dano moral alegadamente suportado. Manutenção
da sentença. Apelo improvido (34a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1000742-
90.2017.8.26.0073, Relator Desembargador
Soares Levada, 05.12.2017)
Em razão disso, a ação é julgada improcedente,
ficando condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
(R$ 100.000,00), a ser repartido entre os réus CGMP - Centro de Gestão
de Meios de Pagamento Ltda. e Confort Bus Transportes Ltda. - ME.
Prejudicada a lide secundária, arcará o denunciante
com o pagamento das verbas de sucumbência em favor da denunciada
(Código de Processo Civil, artigo 129, parágrafo único), fixadas em
10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento às apelações.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator